Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704973-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MAGALI COSTA NEVES APELADO: MAGALI COSTA NEVES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e, de forma adesiva, por MAGALI COSTA NEVES, contra a sentença da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança) movida por MAGALI COSTA NEVES em desfavor do ente distrital, pronunciou a prescrição da pretensão autoral de receber os valores referente aos períodos anteriores a julho de 2015, com fulcro no art. 1o do Decreto no 20.910/32, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar os valores vencidos e vincendos à parte autora, a contar de julho de 2015, os quais serão apurados em cumprimento de sentença (ID 26284410). Relata a parte autora que cumpre pena privativa de liberdade de 34 anos, 6 meses e 7 dias, cumpridos, até a propositura da ação (julho de 2020), 11 anos, 3 meses e 22 dias de pena, com 932 dias remidos. Conta, ainda, ter aderido ao trabalho dentro do sistema prisional, desempenhando a função de costureira industrial por meio de convênio firmado com a FUNAP, razão pela qual afirma fazer jus a remuneração pelos dias trabalhados em valor não inferior a 3⁄4 do salário mínimo, requerendo a condenação do Distrito Federal e este título. Dispõe o § 2o do artigo 29 da LEP, in fine, que o produto da remuneração pelo trabalho prestado durante o cumprimento da pena será entregue ao condenado apenas quando este for posto em liberdade, após abatidos os descontos preconizados nas alíneas “a” a “d” do § 1o do referido dispositivo. In verbis: Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo. § 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; b) à assistência à família; c) a pequenas despesas pessoais; d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. § 2o Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Em cotejo aos autos, verifica-se que a autora ainda cumpre, em regime fechado, a pena que lhe foi imposta. Assim, em respeito ao artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes a respeito das condições da ação, especificamente quanto ao interesse de agir. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator